Tribunal: TJES
Processo: 5012035-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012035-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PATRICIA AZEVEDO

AGRAVADO: POSTO ARNALDO LTDA

RELATOR:

Des. Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA POR SUPOSTA NOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ANIMUS NOVANDI. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou o pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva da executada, Patrícia Azevedo, em ação movida por Posto Arnaldo Ltda., sob o argumento de que teria havido novação da dívida em razão de acordo firmado com terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve novação da dívida com substituição da devedora originária, ora agravante, por terceiros que teriam assumido a obrigação, afastando-se, assim, sua legitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 360, II, do Código Civil, a novação exige que o novo devedor suceda ao antigo, com exoneração expressa deste último.
4. O art. 361 do mesmo diploma reforça que a novação não se presume, sendo indispensável prova da intenção clara e inequívoca das partes nesse sentido (animus novandi).

5. A jurisprudência do STJ é firme ao exigir, cumulativamente, preexistência da obrigação, constituição de nova obrigação incompatível com a anterior e demonstração da intenção de novar.
6. No caso, os documentos apresentados, especialmente o suposto acordo, não evidenciam de forma inequívoca a exoneração da devedora original nem a intenção do exequente de substituir o devedor. A mera emissão de cheque por terceiro, sem outros elementos, não configura novação.
7. Ausente prova cabal da novação, subsiste a legitimidade passiva da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A novação exige prova inequívoca do animus novandi e não se presume pela mera emissão de cheque por terceiro.
2. Ausente demonstração clara da intenção de extinguir a obrigação original e exonerar o devedor primitivo, mantém-se sua legitimidade passiva no cumprimento de sentença."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CC, arts. 360, II, e 361.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.181.127/PR, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desemb. Convocado do TRF 5ª Região), 4ª Turma, j. 22.05.2018, DJe 30.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5012035-68.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE:

PATRÍCIA AZEVEDO
.

AGRAVAD
O
:
POSTO ARNALDO LTDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

PATRÍCIA AZEVEDO

interpôs agravo de instrumento em razão do respeitável decisão proferida n
os autos da ação
de cobrança
em fase de cumprimento de sentença ajuizada por
POSTO ARNALDO LTDA
.

que
rejeitou o pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva da executada
.

Nas razões do recurso
aleg
ou
a
agravante
, em síntese, que houve novação da dívida objeto da execução, com assunção do débito por terceiros
que
firmaram acordo com o exequente, tendo sido emitido cheque no valor de R$ 40.000,00 em substituição à obrigação anteriormente existente. Alega, com base nisso, que deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, extinguindo-se a execução em seu desfavor.

S
em razão a agravante.

Nos termos do art. 360, II, do Código Civil “dá-se a novação quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor.” Já o art. 361 do mesmo diploma legal esclarece que “Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira.”

Sobre o assunto a
jurisprudência do
colendo
Superior Tribunal de Justiça é pacífica
no sentido de que “A novação não pode ser presumida, devendo ser comprovado o preenchimento concomitante dos seguintes requisitos essenciais à sua configuração: "a intenção de novar, a preexistência de obrigação e a criação de nova obrigação, podendo também ser reconhecida, em razão da evidente incompatibilidade da nova obrigação com a anterior" (AgInt no AREsp n. 1.181.127/PR, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª REGIÃO), Quarta Turma, julgado em 22-5-2018, DJe de 30-5-2018.)

Assim,
para o reconhecimento da novação,
deve haver
prova inequívoca do animus novandi, isto é, da vontade clara e inequívoca das partes de extinguir a obrigação anterior e substituí-la por nova, com novo devedor.

Consoante decidido pelo juízo de origem, os documentos colacionados aos autos pela agravante, particularmente o alegado “acordo” de fls. 54-6, não demonstram de modo cabal e inconteste que houve a extinção da obrigação originária nem que
o
exequente expressamente exonerou a agravante. A simples emissão de cheque por terceiros, desacompanhada de declaração de exoneração ou de inequívoca intenção de novar, não configura substituição do devedor, tampouco desonera a agravante.

Logo, a manutenção da executada no polo passivo da execução revela-se, portanto, legítima.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.